Tribunal: TJBA
Processo: 8005290-10.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005290-10.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SHEILA REGINA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PLEITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ASSISTENTE A PARA ASSISTENTE B. APROVAÇÃO DO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE ASSEGURADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. NÃO APLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. Verifica-se que o processo administrativo instaurado pela parte impetrante encontra-se devidamente instruído e analisado, reconhecido o cumprimento do interstício de 02 anos no nível A da classe de Assistente, além de constatada a disponibilidade orçamentária para a progressão funcional do servidor docente.

2. A negativa da Administração Pública, sob a justificativa de suposta ofensa à Lei Complementar nº 103/2020 viola direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que o pleito encontra respaldo na Lei nº 8.352, editada em 2002, anteriormente à calamidade pública, inexistindo proibição específica à contagem de tempo de serviço para progressão funcional, constituindo manifesta ofensa à autonomia financeira e didática que gozam as universidades estaduais, na forma de lei.

3. Nesse contexto, reconhece-se o direito líquido e certo à progressão funcional de Assistente A para Assistente B, com efeitos financeiros a partir da data da impetração desta ação mandamental.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Mandado de Segurança de n
º

80052
90
-
10
.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
SHEILA REGINA DOS SANTOS PEREIRA
e como impetrado o
SECRET
Á
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator